Tribunal: TJSP
Processo: 2076903-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de apreciação do pedido constante no item III do recurso.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2076903-47.2020.8.26.0000/50002
Registro: 2020.0000610483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2076903-47.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Santo André, em que é embargante
EMILIO ALFREDO RIGAMONTI, é embargado FUNDIÇÃO TÉCNICA PAULISTA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem modificação do julgado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2076903-47.2020.8.26.0000/50002
2
9a Vara Cível da Comarca de Santo André/SP
Embargante: EMILIO ALFREDO RIGAMONTI
Embargada: FUNDIÇÃO TÉCNICA PAULISTA LTDA
VOTO No 27555
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão Ausência de
apreciação do pedido constante no item III do recurso.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem modificação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 1, por Emilio Alfredo Rigamonti tendo por alvo o acórdão de
fls. 54/58, sob o fundamento de que o aresto padece de omissão, pois não foi
apreciado o item III da petição de agravo, consistente em dar prosseguimento à
execução.
É o relatório.
A fim de sanar a omissão existente,
cumpre observar o determinado na decisão agravada quanto à ausência de
liquidez do título, razão pela qual não há que se falar, por ora, em
prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2076903-47.2020.8.26.0000/50002
3
Postas estas premissas, acolhem-se os
embargos, sem efeito modificativo.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR